Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por P.H.C.A., representado por M.J.A.A., contra a decisão de Id 114500343 do processo de referência, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de mandado de segurança impetrado pelo agravante contra o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, processo 0701502-83.2022.8.07.0003, indeferiu a medida liminar requerida pelo impetrante nos seguintes termos: Concedo o benefício da justiça gratuita ao impetrante, considerando a sua aparente condição financeira. (...) Analisando detidamente os autos eletrônicos, tem-se que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão da medida liminar. Com efeito, preceitua a Lei n. 12.016/2009 que: "Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". De fato, não consta, pela própria narrativa trazida pelo impetrante, qualquer ilegalidade ou abuso de poder perpetrados pela ré. Conforme pontuou o Parquet, o edital é claro no sentido de que a inscrição somente seria efetivada após o pagamento da taxa de inscrição, e que a falta do pagamento, até a data estabelecida no anexo I, imporia a exclusão automática do candidato. Confira-se o teor destas cláusulas: "1.5.5.5 As solicitações de inscrições somente serão efetivadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição ou o deferimento do pedido de isenção de taxa, sendo entendida como efetivada a solicitação de inscrição paga ou isenta, conforme descrito no subitem 1.6 deste edital. 1.5.5.5.1 O candidato cujo pagamento da taxa de inscrição não for efetuado no até a data estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital estará automaticamente excluído do processo seletivo". Noutro pórtico, a alegação da parte autora resume-se ao fato de que estariam em viagem e quase sem sinal de internet, mas não trouxeram quaisquer elementos que demonstrassem a inviabilidade concreta para fazer a quitação do boleto em tais circunstâncias, destacando-se que o mandado de segurança exige a comprovação do direito líquido e certo com a sua demonstração de plano. Ainda, também sobreleva notar que mesmo após o vencimento, a parte autora demorou muitos dias para formalizar um pedido junto à CEBRASPE para a solicitação de um novo boleto para pagamento da inscrição, cujo pedido for regularmente negado, tendo em vista que o prazo já havia se encerrado (ID 113450911). Em sede de mandado de segurança, portanto, não há como se resguardar a pretensão do impetrante. As notas do impetrante são boas, mas o desempenho na primeira fase do seriado não parece ter sido tão acima da média (ID 113450910). Não há, assim, como subverter as regras estabelecidas no certame, sob pena de serem criadas exceções que findam por não tornar isonômico o processo. Os prazos de pagamentos e de inscrição são parâmetros objetivos que precisam ser observados - e o direito à educação não pode vir a servir de justificativa para corrigir eventuais atos de negligência. Em sendo assim, deixo de conceder a liminar formulada em sede de mandado de segurança. (...) Em razões recursais (Id 32400333, pp. 4-7), o impetrante / agravante afirma ter sua genitora se equivocado quanto à data de vencimento do boleto bancário referente à inscrição no Programa de Avaliação Seriada – PAS, deixando transcorrer a data fatal de pagamento prevista para o dia 6/1/2022. Narra ter sua genitora entrado em contato dia 10/1/2022 (segunda-feira), via telefone, sem sucesso. Diz que também na data de 18/02/2022, por e-mail, reforçou o pedido de pagamento da taxa de inscrição, cujo período foi dado por encerrado pela autoridade coatora. Sustenta não ser razoável impedir sua participação no Programa de Avaliação Seriada – PAS por um erro a que não deu causa. Argumenta que, ao cercear o direito de realizar as provas, o agente coator, como parte integrante da sociedade, não está a promover e nem a incentivar a educação, além de obstar o pleno desenvolvimento do agravante para o exercício da cidadania e da qualificação deste para o trabalho, bem como garantia de efetividade do direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino, o que pode acarretar ofensa aos arts. 205 e 208, inciso VII, da Constituição Federal. Pondera não buscar a isenção da taxa, mas o depósito em juízo do valor da inscrição, notadamente quanto se percebe que o objetivo do certame não é financeiro, mas fomentar o direito à educação. Cita julgados deste, e. TJDFT para amparar sua tese. Afirma estarem comprovados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e, ao final, formula os seguintes pedidos: (...) o conhecimento do presente recurso, para que seja a decisão agravada reformada, concedendo ao Agravante a tutela de urgência, para determinar que a autoridade coatora permita que a Impetrante, ora Agravante realize, no próximo domingo, dia 13/02/2022, às 13:00, a segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, de que participa desde 2020. Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida na origem (Id 114500343 do processo de referência). O recurso foi distribuído ao Plantão Judicial de 2a Instância, que concluiu pelo não cabimento da medida naquela esfera (Id 32401952). Em decisão catalogada no Id 32477994, pp.1-11, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravada apresentou contraminuta ao recurso (Id 33613138, pp.1-19), pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer seu desprovimento. O agravante, antes da apresentação da contraminuta pelo agravado, manifestou-se nos autos (Id 32737409), oportunidade em que alegou perda de objeto do recurso. A douta Procuradoria de Justiça se manifestou favorável ao reconhecimento da superveniente perda de objeto do recurso (Id 33673407, pp.1-2). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De fato, conforme aduzido pelo agravante na petição catalogada no Id 32737409, ocorreu a perda do objeto, uma vez que o presente recurso fora interposto somente porque pretendia obter liminar para submeter-se à segunda etapa do PAS, prevista para o dia 13/2/2022. Como não obteve a liminar no presente recurso, a pretensão foi inviabilizada, uma vez que a data foi ultrapassada. Assim, de fato, o presente agravo de instrumento perdera sua utilidade, elemento que compõe o núcleo do interesse recursal, o qual se constitui um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal. Ausente utilidade do provimento jurisdicional, esvazia-se o interesse recursal e o recurso se torna prejudicado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[3]. Expeça-se ofício. Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça. Após a preclusão, com as cautelas de praxe, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...) [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;